Tribunal: TJMT
Processo: 1077630-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077630-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKELINE PEREIRA BRUNO - CPF: 069.847.861-42 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br (ii) se ha comprovação da relação jurídica entre as partes.

3.

A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados.

4.

A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora, valida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.

5.

Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

6.

A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu credito a qualquer tempo.

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário.

2.

A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora interpôs recurso onde pretende o seu provimento e que seja julgado procedente os pedidos contidos na petição inicial alegando não estar comprovada a relação jurídica pelos fundamentos Assinaturas não são validadas, ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação não reconhece as assinaturas, Sem prova do crédito em conta e Sem prova que eventual conta exista alega não possuir valor probatório alegam ser insuficiente para prova de relação jurídica.

Nas contrarrazões recursais a empresas reclamada alega que inexiste qualquer tipo de fraude no empréstimo e requer que o recurso seja improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077630-32.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/
MT

Recorrente(s):

Jackeline Pereira Bruno

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24 /10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO:

Egrégia Turma;

Quanto à alegação da parte autora de ausência de validação da assinatura eletrônica deve ser esclarecido que a legislação brasileira possui diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, e são classificadas dependendo do método a ser utilizado para que seja feita a autenticação da pessoa que for assinar o documento.

A assinatura eletrônica não é um sinônimo da assinatura digital, são dois termos distintos e que não se referem a uma só ferramenta. Alguns fatores são levados em consideração no momento em que estiver escolhendo o recurso que mais se adéqua às necessidades da empresa ou da pessoa física.

A finalidade das duas modalidades de assinatura é a mesma, pois possibilitam a emissão de documentos que circulam de maneira eletrônica reconhecidamente autênticos. O que diferencia os dois modelos de assinatura são as
tecnologias
aplicadas na identificação do signatário dos documentos assinados.

Pode-se afirmar que toda assinatura digital é considerada uma assinatura eletrônica, mas nem sempre uma assinatura eletrônica é uma assinatura digital.

De acordo com a lei, existem três tipos de assinaturas eletrônicas: Assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada.

A assinatura eletrônica simples, como o próprio nome diz, é a forma mais simples para comprovar a identidade do signatário de um documento. Ela usa maneiras refinadas de identificar a pessoa que está assinando, seja por meio de um IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa. Também são exemplos de assinatura simples a utilização de login e senha em um sistema informatizado ou o uso de um token. Nesta forma de assinatura digital, no caso de impugnação, há necessidade de realizar perícia, se não houver outros elementos que indiquem a sua autenticidade.

A assinatura eletrônica avançada é um tipo de assinatura eletrônica superior à assinatura eletrônica simples, pois tem meios de comprovação da autoria, da integridade de documentos em forma eletrônica e do aceite entre as partes para assinatura eletrônica. Nesse formato de assinatura eletrônica são usados outros certificados. Estes não são emitidos pela ICP-Brasil ou por outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos.

A assinatura eletrônica avançada oferece várias camadas de segurança, são tão seguras quanto às assinaturas eletrônicas que são qualificadas, porém, oferecem meios diferentes de autenticação para a pessoa que assinará a documentação, tais como: PIX; biometria; reconhecimento facial e pode fazer a combinação de um ou mais pontos de autenticação que ajudam a oferecer um nível de segurança mais elevado.

A assinatura eletrônica qualificada é aquela que utiliza um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Essa é a forma mais segura de assinatura eletrônica e possui validade jurídica equiparada à assinatura manuscrita.

A Lei 14.063/2020 estabelece que os documentos digitalizados têm a mesma validade jurídica dos documentos físicos originais, desde que sejam observados os requisitos de integridade, autenticidade e confidencialidade estabelecidos na legislação durante o processo de digitalização. Todo o processo de criptografia é assíncrono, ou seja, é realizado em pares com uso de duas chaves que são denominadas: chave privada e chave pública. O assinante fica com a chave privada e a cópia da chave pública vai juntamente do documento. Sem a chave pública não tem como assinar o documento e sem a chave privada não tem como verificar a autenticidade da documentação.

No entanto, a ferramenta eletrônica, mencionada pela parte autora, disponibilizada no site
https://validar.iti.gov.br
possibilita conferir apenas a validade das assinaturas eletrônicas, feitas com a utilização do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

De acordo com a Portaria ITI nº 22 de 28/09/2023, no seu art. 1º, § 2º, podem ser validadas as seguintes assinaturas eletrônicas:

§ 2º São consideradas para efeito desta portaria, as seguintes assinaturas eletrônicas:

I - assinaturas eletrônicas qualificadas emitidas por meio de certificados digitais da ICP-Brasil;

II - assinaturas eletrônicas avançadas emitidas a partir do portal GOV.BR, por meio do serviço provido pelo ITI, disponível em https://assinador.iti.br; e

III - assinaturas eletrônicas providas por infraestruturas de chaves públicas nacionais e oficiais de outros países que mantenham acordos de reconhecimento mútuo de assinaturas eletrônicas ou outros termos equivalentes que assegurem o mesmo tratamento às assinaturas eletrônicas produzidas no âmbito da ICP-Brasil no outro país.

Como se vê essa ferramenta, que foi mencionada pela parte autora, não valida, nem invalida, as assinaturas eletrônicas feitas por outros meios, por exemplo, com a utilização de IP do computador, e-mail ou pela geolocalização da pessoa, PIX; biometria;
selfie
reconhecimento facial. Então, se na assinatura eletrônica existente no documento não foi utilizado um certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não será validado no site
https://validar.iti.gov.br
.

Por exemplo: os magistrados e advogados acessam os programas digitais nos processos eletrônicos por meio de senhas e assinam digitalmente as decisões e petições também com uso de senhas pessoais, e não há impugnações. Tais assinaturas eletrônicas não podem ser validadas com a utilização do referido site.

Com o uso da biometria facial, senhas ou impressão digital, as pessoas são identificadas, as portas se abrem, muito comum atualmente; os telefones celulares e as contas bancárias são acessados e também não há como serem validadas com a utilização do referido site.

Com o avanço da tecnologia, além das senhas pessoais, biometria facial, impressão digital há outras formas de identificação como a íris dos olhos, a palma da mão, áudios e vídeos, a geolocalização, os IPs dos computadores são utilizadas por algumas empresas, para convalidar as transações, tais como saques e transferências de valores, e igualmente não podem serem validadas com a utilização do referido site.

Feitas estas considerações, neste caso, em concreto, como se observa, a assinatura eletrônica do EMITENTE foi feita com a utilização do seu e-mail (jackeline15648@gmail.com) e também telefone celular (5565999370888), dados estes que embora impugnados pela parte Autora, qualquer pessoa pode ter vários e-mails..

Na consulta do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito consta uma
negativação inserida pela recorrida no valor
R$100,92
inclusos no dia
01/05/2022

in verbis
;

Nas cédulas de crédito bancário objeto destes autos, constam:

Cédula 01:

Quadro I - Emitente –

JACKELINE PEREIRA BRUNO CPF 069.847.861-42 R Dep Hitler Sansao 52 52, Tangara Da Serra, Mt, 78300000. Telefone 5565999370888. jackeline15648@gmail.com

Quadro II - Credora –
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Sociedade anônima inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº. 37.679.449/0001-38, Avenida Das Nações Unidas, 3003 - Parte G, Bonfim, Osasco, São Paulo, 06233-903.

Quadro III
– Característica da operação

Valor de Principal R$100,00 Valor Financiado R$100,92 Data de Emissão 11-03-2022

Prazo 4 meses Data de Vencimento 28-06-2022 Local de Pagamento São Paulo Taxa de Juros (a.m.) 20,00% Custo Efetivo Total (CET) (a.a.) 240,00%

Custo Efetivo Total (CET) (a.m) 20,59% Custo Efetivo Total (CET) (a.a) 875,40%
IOF R$ 0,92

Tarifa R$ 0,00

Quadro IV - Informações para liberação do crédito

Forma do desembolso: Crédito na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE, identificado no Quadro I deste Preâmbulo, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada com sede na Av. das Nações Unidas, 3.003
, Bonfim, Osasco, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.573.521/0001-91 (“Mercado Pago”).

Quadro V - Informações sobre o pagamento

O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através de boletos bancários a serem emitidos por meio de acesso à conta de pagamento (“Conta de Pagamento”) de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através débito na conta de pagamento (“Conta de Pagamento”) de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

Sobre a forma de desembolso ou de utilização do valor do empréstimo consta na cédula de crédito bancário que o valor foi creditado na conta de pagamento de titularidade da EMITENTE, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Se o valor do empréstimo contratado por meio da cédula de crédito objeto desta ação foi creditado na conta de pagamento de titularidade da EMITENTE basta esta comprovar a inexistência do crédito.

Como inexiste comprovação de que o valor do empréstimo foi não creditado na conta de titularidade do autor, entendo que não deve ser reconhecida sua inexistência.

Uma vez reconhecida a validade da assinatura digital na CCB, não há como reconhecer a existência de fraude, se a contratação foi feita por meio de assinatura digital, não há necessidade de concomitantemente haver biometria facial ou áudio de contratação.

A Cédula de Crédito Bancário está regulamentada pela Lei 10.931, de 02/08/2004, e como dispõe o seu art. 29, são requisitos obrigatórios,
in verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

A respeito desse tema o
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo de instrumento nº 2150785-37.2023.8.26.0000, ocorrido em 28/06/2023, decidiu que não há exigência legal que condicione a validade de uma assinatura eletrônica à empresa certificadora cadastrada pela ICP-Brasil, com a seguinte ementa:

Execução Cédula de crédito bancário - Decisão que determinou a emenda da exordial, para que o banco agravante apresente o título devidamente assinado, visto que a empresa “DocuSign” não se encontra credenciada perante a ICP-Brasil Banco agravante que acostou aos autos a cédula de crédito juntamente com o verificador de assinatura eletrônica emitido pelo “Instituto Nacional de Tecnologia da Informação” Determinada nova emenda da exordial Descabimento Inexistência de exigência legal que condicione a validade de uma assinatura eletrônica à empresa certificadora cadastrada pela ICP-Brasil Art. 4º, II e III, da Lei Federal 14.063/2020 Parte contrária que ainda não foi citada, não havendo motivo, até o atual momento, para se duvidar da autenticidade das assinaturas digitais apostas nos títulos Possibilidade de os agravados, ao integrarem a lide, discutirem eventual falsidade das assinaturas Agravo provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2159442-PR, em 24/09/2024, por unanimidade, também validou assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil. A Ministra Relatora observou que negar a validade de tais assinaturas pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria um formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas, eis o que consta na ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES.

1.Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024.

2.O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001.

3.A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4.O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes. Documento eletrônico VDA43603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2024 11:32:45 Publicação no DJe/STJ nº 3961 de 27/09/2024. Código de Controle do Documento: 02da47f4-f8f2-4cab-bdad-155c2d3906b4

5.O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6.O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7.Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos.

8.A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo.

9.A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por Documento eletrônico VDA43603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2024 11:32:45 Publicação no DJe/STJ nº 3961 de 27/09/2024. Código de Controle do Documento: 02da47f4-f8f2-4cab-bdad-155c2d3906b4 autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

Sobre a alegação de inexistência de relação jurídica com a Recorrida, constam nas cédulas de créditos bancários, nos itens 9.3 e 9.4, que a credora poderá a qualquer tempo ceder seu crédito,
in verbis
:

“9.3 A CREDORA poderá, a qualquer tempo, ceder, transferir, endossar ou por qualquer outra forma dispor dos direitos e garantias de que é titular em decorrência da presente CÉDULA, podendo, para tanto, entregar ao cessionário, sucessor ou endossatário (“CREDOR ENDOSSATÁRIO”) toda a documentação relativa ao crédito, com o que o EMITENTE desde já declara sua ciência e anuência e compromete-se a realizar o pagamento diretamente ao respectivo CESSIONÁRIO / ENDOSSATÁRIO.

9.4 O EMITENTE desde já reconhece a validade da emissão e do endosso desta CCB de forma eletrônica, o que é feito com base no art. 889, §3º, do Código Civil”.

Sendo assim, diante da expressa previsão de transferência do crédito da instituição financeira credora originaria das cédulas de crédito bancário considero estar suficientemente comprovada a relação jurídica da Recorrente com a empresa Recorrida.

Dessa forma, não há como acolher a alegação da Recorrente de que o documento é inválido somente porque não foi reconhecido como válido com a utilização do programa
validar.iti
, pois as assinaturas nas cédulas de crédito bancário não foram feita com a utilização de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ou inexistência de prova da relação jurídica.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024